Tribunal: STF
Processo: RHC 176033
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo César da Silva Ferreira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que denegou a ordem no AgRg no HC 501.039/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena do corréu Júlio Szoke e afastar a condenação de reparação de danos à vítima. 
    O caso, então, foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no AgRG no HC 501.039/SP. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade processual em razão da inobservância da ordem do primeiro interrogatório, realizado no início da instrução, e pela ausência de intimação da defesa e do recorrente para o segundo interrogatório. Requer, liminarmente, a suspensão do feito na origem e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores ao interrogatório, ‘determinando-se que seja ele [re] interrogado, prosseguindo-se o feito a partir deste ato´
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. REALIZAÇÃO ANTERIOR POR SER A REDAÇÃO PRETÉRITA À LEI N. 11.719/2008. ATO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O ato processual foi realizado em 2003, de acordo com o art. 394 do Código de Processo Penal, portanto, anterior à Lei n. 11.719/2008. Então, foi regular a realização do interrogatório no início da instrução processual. 2. Esta Corte recebe os fatos tais como retratados pela instância ordinária. Na hipótese, consta do processo que houve a intimação regular por carta precatória. Não há, assim, nenhuma irregularidade no feito. 3. Agravo regimental improvido. 
    No caso, o ato processual de interrogatório foi realizado em 2003, de acordo com o art. 394 do CPP (vigente à época dos fatos), portanto, em momento anterior à Lei n. 11.719/2008, a qual, como cediço, deslocou o interrogatório para o final da instrução, como último ato (art. 400 do CPP). Desse modo, a conclusão do ato coator está alinhada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a lei processual inovadora não se aplicaria retrospectivamente às instruções processuais já concluídas (HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias, Dje de 03.08.2016, HC 175.670, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje. 07.04.2020). Assim, não houve ilegalidade na tomada do interrogatório do recorrente. 
     Sobre a nulidade decorrente da ausência de intimação da Defesa e do recorrente para o segundo interrogatório/[re]interrogatório, o qual a impetração sustenta ter sido deferido pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça assentou que ‘o advogado constituído foi regularmente intimado da expedição da carta precatória, conforme se depreende de fls. 414, de modo que caberia à defesa acompanhar os atos daí decorrentes, tornando-se desnecessária, portanto, a sua intimação da data da audiência no Juízo deprecado, nos termos, inclusive, da Súmula 273 do STJ’.
    Desse modo, acertado o entendimento do ato coator no sentido de que a intimação regular restou estabilizada nas instâncias ordinárias, a descaber, na presente via, reavaliação de fatos e provas que fundamentaram essa conclusão. Decorre que as alegações do recorrente na direção de que equivocado o acórdão recorrido sobre aspectos factuais da causa, tais como o de que ‘a certidão de intimação de fls. 414 (utilizada para a denegação da ordem), refere-se à citação para o primeiro interrogatório e não do segundo’, não podem ser revisitadas nesta Suprema Corte na via eleita, pois ‘[d]e acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias’ (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016, HC 182.200, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.03.2020). 
    Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora